Tribunal: STF
Processo: RHC 53405
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
Nos processos criminais instaurados contra os toxicômanos, é comum a defesa sustentar a tese de que o entorpecente produz dependência física e psíquica, e, por isto, indispensável se torna submeter o viciado em tóxicos a exame de sanidade mental para verificação de sua irresponsabilidade, seja completa, seja incompleta. 
Trata-se, bem se vê, de um expediente criado para defesa do indefensável. 
De qualquer forma, não tem ele como desfazer o requisito inscrito no art. 149 do C. Pr. Penal, pois, no pormenor quer se trate de um acusado toxicômano, quer não seja tal, o que importa é a dúvida, que tenha o juiz processante, a respeito da saúde mental do réu. 
E a dúvida, na espécie, provém de algo observável na fisionomia, no comportamento, nos antecedentes, na personalidade do acusado, assunto que, bem se vê, não pode ser versado no sumaríssimo processo de habeas corpus.